Tribunal: TJSP
Processo: 2027297-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de seguro de vida em grupo - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027297-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ANTONIO VELLOSO LIMA, é agravado ICATU SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027297-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43.400 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2027297-50.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Velloso Lima
Agravada: Icatu Seguradora S.A.
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível - Proc. n.o 1022033-60.2019.8.26.0564)
Juiz (a):
Carlo Mazza Britto Melfi
VOTO No 43.400
Agravo de instrumento Ação de cobrança Contrato de seguro
de vida em grupo - Justiça gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de
seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar
o benefício se não estiver respaldado em “fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 99 e 104 (fls. 90 e 95 dos autos principais), proferidas nos
autos da ação de cobrança, fundada em contrato de seguro de vida em grupo,
que, entre outras disposições, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao autor, ora agravante, determinando o recolhimento das custas no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Argui que
apresentou declaração de pobreza e outros documentos que demonstram não
ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio
sustento e do de sua família; que aplicável o art. 98 do CPC/2015; que
trabalha como operador de máquina e recebe renda mensal de R$3.317,00.
Concedido efeito suspensivo (fls. 107/108). Intimada a agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027297-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43.400 - fss
3
pessoalmente, para, querendo, contraminutar conforme ao art. 1.019, II, do
CPC/2015. Não veio contraminuta (fl. 116).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o “pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa
natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por ela deduzida (art.
99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 20 destes autos do agravo (fl. 21
dos autos principais). Além disso, o direito do autor à justiça gratuita é
amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da parte de
seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não houver elementos que
sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se
houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao impugnante incumbe
derrubar a presunção de pobreza do autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de
benefício outorgado pela Constituição Federal como garantia fundamental da
pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente
aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto juiz
de primeiro grau, o fato de o agravante possuir renda, a princípio, pouco
superior a três salários mínimos, não o faz desmerecer o benefício (o autor
trabalha como operador de máquina e recebe a quantia de R$3.317,00, como
se vê à fl. 06 destes autos do agravo)”. Lê-se em Theotonio Negrão e outros:
“Estipulando 'critério objetivo de renda familiar inferior a dez salários
mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão de assistência
judiciária gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027297-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43.400 - fss
4
No
mesmo
sentido:
RMDCPC
26/120
(TRF-1a
Reg.,
AgRg
2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015,
página 206). Tampouco o fato de o agravante prestar informações sobre seus
rendimentos e bens (ver fls. 82/88 e 92/98 destes autos do agravo; fls. 73/79 e
83/89 dos autos principais), e possuir algum patrimônio, não leva à conclusão
de que o “patrimônio” não condiz com a condição de pobre, porque, a
princípio, segundo as declarações prestadas à Receita Federal, não têm nada
de vulto. Portanto, não afasta a presunção de que não possa custear o
processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família; tenha-se em
conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz o autor
desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), bem como é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de o agravante estar
pleiteando a gratuidade processual (art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015). Neste
sentido, ver os agravos de instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011); 2036624-29.2014.8.26.0000 (julgado em 09.04.2014); e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no julgamento do
agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000, julgado em 26 de
outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo para
conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica